Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-66.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800940-66.2023.8.14.0128

APELANTE: MANUEL AZEDO PEREIRA FILHO

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa, em razão de flagrante ocorrido enquanto tentava enterrar entorpecentes e apetrechos comumente utilizados para o tráfico. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado, da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(I) saber se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(II) saber se é possível a desclassificação para o crime de posse de entorpecente para uso pessoal;

(III) saber se se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado;

(IV) saber se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos;

(v) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por laudos toxicológicos, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes, prestados sob o crivo do contraditório.

4. Circunstâncias do flagrante — número de porções, modo de acondicionamento, instrumentos típicos de tráfico e tentativa de ocultação — demonstram finalidade mercantil e afastam a tese de uso pessoal.

5. A reincidência específica do réu impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas.

6. A pena não pode ser substituída por restritivas de direitos, por ser superior a 4 anos e tratar-se de crime equiparado a hediondo, somado à reincidência.

7. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ter sido utilizada como elemento de convicção na condenação, com compensação parcial com a agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante mesmo quando qualificada ou parcial, bastando que a confissão tenha sido prestada e integrada ao conjunto.

2. A reincidência específica afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível nos casos de tráfico de drogas com pena superior a 4 anos e reincidência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 44 e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.518.960/SP; AgRg no REsp 2.069.341/SP; AgRg no HC 930.101/SC; AgRg no HC 873.299/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800940-66.2023.8.14.0128

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RECORRENTE: MANUEL AZEDO PEREIRA FILHO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MANUEL AZEDO PEREIRA FILHO, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, conforme sentença de ID 29712659.

Segundo a denúncia (ID 29712611), no dia 28.10.2023, por volta das 00h20, no bairro Conquista, município de Terra Santa.PA, o recorrente, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, foi surpreendido por policiais militares no momento em que tentava enterrar uma sacola contendo 13 invólucros de substância entorpecente, posteriormente identificada como cocaína, além de materiais usualmente empregados no fracionamento e acondicionamento de drogas, tais como sacolas plásticas, linha de costura e tesoura.

A denúncia foi oferecida em 20.11.2023 e regularmente recebida, tendo o processo seguido seu curso com a realização da instrução criminal, culminando na prolação da sentença condenatória, na qual o magistrado de origem reconheceu estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, afastando a tese defensiva de uso pessoal e rejeitando a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, bem como o reconhecimento de atenuantes e causas de diminuição de pena.

Em suas razões recursais (ID 29712670), a defesa pleiteia a absolvição, sustentando em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, argumentando que o conjunto probatório não demonstraria, de forma segura, a destinação mercantil da droga apreendida. E, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343.2006, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID 29712673), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio da apreensão da droga, dos laudos toxicológicos e do depoimento policial colhido sob o crivo do contraditório, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do parecer de ID 30971492 , manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, destacando que as circunstâncias do flagrante, a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de apetrechos para embalagem e a tentativa de ocultação do entorpecente evidenciam a destinação comercial da substância, afastando a tese de uso pessoal, bem como a inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por MANUEL AZEDO PEREIRA FILHO.

II. MÉRITO

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos toxicológicos definitivos, que confirmaram tratar-se de treze invólucros de cocaína (benzoilmetilecgonina).

A autoria recai sobre o recorrente, conforme os depoimentos do policial militar BRUNO LEITE, que relatou ter surpreendido o apelante tentando enterrar uma sacola contendo os entorpecentes, juntamente com materiais de fracionamento e acondicionamento (sacolas plásticas, linha de costura e tesoura).

O recorrente, em juízo, admitiu ser o proprietário da droga, mas afirmou destiná-la ao uso pessoal. Todavia, as circunstâncias do flagrante — a quantidade de invólucros, o acondicionamento típico de revenda, a apreensão de instrumentos de preparo e o local conhecido como ponto de tráfico — afastam a versão defensiva e evidenciam a destinação comercial.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência consolidada quanto à idoneidade dos depoimentos de policiais, quando coerentes e submetidos ao contraditório. Nesse sentido:

“O depoimento de policiais é meio de prova idôneo à condenação, quando harmônico com as demais provas dos autos.”

(STJ, AgRg no AREsp 2.518.960/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/04/2024).

Diante disso, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas, tal como descrito na denúncia.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006).

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. O pedido, entretanto, não encontra amparo no conjunto probatório.

O § 2º do art. 28, da Lei de Drogas exige, para essa desclassificação, a análise da natureza e quantidade da droga, das circunstâncias da ação e das condições pessoais do agente.

No caso, a apreensão de 13 porções fracionadas de cocaína, somada à existência de petrechos para embalagem e tentativa de ocultação do material ilícito, revela inequívoco propósito de mercancia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“É inviável a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio quando a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente indicam finalidade comercial.”

(STJ, AgRg no REsp 2.069.341/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 06/05/2024).

Assim, não acolho o pedido de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
).

A defesa também requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Contudo, a reincidência do apelante impede a incidência da minorante.

O § 4º do art. 33 exige, cumulativamente, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Nos autos, o apelante é reincidente pela prática do mesmo delito, o que demonstra dedicação habitual à atividade ilícita.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar:

“A reincidência, especialmente por crime da mesma natureza, afasta o benefício do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.”
(STJ, AgRg no HC 930.101/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/06/2024).

Portanto, mantenho o afastamento da minorante.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

O art. 44, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com violência, grave ameaça ou quando a pena supera quatro anos, salvo hipóteses excepcionais.

No caso, além de a pena fixada ser superior a 4 anos, o delito imputado é equiparado a hediondo (Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 1º).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a gravidade abstrata do tráfico e a reincidência impedem a substituição:

“É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao reincidente condenado por tráfico de drogas, ainda que a pena não seja superior a quatro anos.”

(STJ, AgRg no HC 873.299/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 29/10/2024).

Assim, mantenho o indeferimento do pedido de substituição.

III. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, majorou-se a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa.

Contudo,
merece reparo
o ponto referente à atenuante da confissão espontânea.

O apelante admitiu expressamente ser o proprietário da droga apreendida, circunstância utilizada pelo juízo como elemento de convicção para a condenação.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça impõe o reconhecimento da confissão ainda que qualificada ou parcial, bastando que a confissão tenha sido prestada e integrada ao conjunto.

“A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que o julgador não a tenha utilizado expressamente como fundamento da condenação, bastando que a confissão tenha sido prestada e integrada ao conjunto probatório.”

(STJ:AgRg no REsp 2.069.341/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 06/05/2024).

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), fração idêntica àquela utilizada para a agravante da reincidência, compensando-as parcialmente.

Com isso, a pena definitiva retorna ao patamar inicial de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência e da natureza do delito.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) e fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026